Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. desconsideração da personalidade jurídica inversa. Standard probatório apto a abertura do incidente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, por ausência de prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão:(i) definir se a decisão recorrida adotou standard compatível com a fase de instauração do incidente; (ii) determinar se há elementos mínimos para a instauração
III. Razões de decidir
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra previsão procedimental no incidente do CPC (art. 133, § 2o), com pressupostos materiais no CC (art. 50, § 3o).
4. O standard probatório necessário para a instauração do incidente não se confunde com exauriência probatória exigida para julgá-lo procedente, pois a finalidade da instauração é justamente abrir o contraditório específico e permitir a instrução dirigida.
5. A existência de indícios concretos e minimamente individualizados (decisões judiciais anteriores, indícios de ocultação patrimonial por interposta pessoa) justificam a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e seguintes, e art. 133, § 2o; CC, art. 50, caput, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422344, 07327804820218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.05.2022.